Tribunal: STF
Processo: RE 387416
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. EXTENSÃO AO VIÚVO. NECESSIDADE DE LEI
ESPECÍFICA. DIREITO INTERTEMPORAL. PRECEDENTES.
1. O óbito da
segurada ocorreu antes do advento da Lei 13.455/2000 do Estado de
Minas Gerais, que enumerou como dependente do segurado o cônjuge
varão válido, marco de direito intertemporal prevalecente para a
definição do regime jurídico a que está sujeita a concessão do
benefício. (MS n.º 21.540, Rel. Min. Octavio Gallotti). Logo, não
tem o agravante direito à percepção da pretendida pensão por
morte.
2. Agravo regimental improvido.